Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-83.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009129-83.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), LUCIANO MESSIAS DA SILVA - CPF: 046.262.681-45 (EMBARGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

CARÁTER PROTELATÓRIO
.
MULTA FIXADA
.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

4.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.322.337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

A embargante aponta omissão quanto: (1) à ausência de valoração adequada do laudo pericial que atestou a inexistência de desequilíbrio contratual; (2) à ausência de exame da alegação de aumento dos custos e insumos durante a pandemia; (3) à relevância do desconto espontâneo de 44% concedido pela embargante; (4) à aplicação dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda; e (5) à possibilidade de majoração desproporcional dos honorários.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso, reconhecendo a validade do contrato e afastando a revisão imposta pelo juízo de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (
ii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (
iii
) corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta cinco supostas omissões no acórdão embargado. Passo a analisá-las individualmente.

1. Da alegada ausência de valoração adequada do laudo pericial

O acórdão embargado expressamente mencionou o laudo pericial e sua conclusão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O laudo pericial indicou que, considerando as diferenças apuradas nos 53 pagamentos realizados, houve um desconto nominal pela apelante de 19,19% sobre a variação oficial do IGP-M, e não de 44% como alega. Mesmo assim, tal desconto não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual, considerando que o IGP-M chegou a atingir mais de 36% em 12 meses (maio de 2021), enquanto o IPCA, por exemplo, subiu menos de 9% no mesmo período."

Além disso, também consignou que

"
Conforme constatado na sentença e confirmado pelo laudo pericial (Id. 310702889), o IGP-M apresentou variação atípica durante a pandemia, chegando a acumular 23,14% em 2020 e 17,78% em 2021, valores muito superiores à média histórica e significativamente maiores que outros índices inflacionários como o IPCA
."

Portanto,
não houve omissão quanto a esta questão
,
visto que as conclusões do laudo pericial foram expressamente consideradas na formação do
decisum.

2. Da alegada ausência de exame do aumento dos custos e insumos durante a pandemia

Os argumentos de que
houve expressivo aumento dos custos de insumos, materiais e mão de obra na construção civil durante a pandemia
foram devidamente analisados, ficando consignado que essa questão não seria suficiente para obstar a revisão contratual, visto que se trata de risco do negócio, inerente à atividade empresarial,
não podendo ser transferido integralmente ao consumidor.

3. Da alegada omissão quanto à relevância do desconto espontâneo

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à relevância jurídica do desconto de 44% que alega ter concedido espontaneamente sobre a variação do IGP-M durante o período pandêmico.

Fico
u
registrado no aresto que
"O laudo pericial indicou que, considerando as diferenças apuradas nos 53 pagamentos realizados, houve um desconto nominal pela apelante de 19,19% sobre a variação oficial do IGP-M, e não de 44% como alega. Mesmo assim, tal desconto não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual, considerando que o IGP-M chegou a atingir mais de 36% em 12 meses (maio de 2021), enquanto o IPCA, por exemplo, subiu menos de 9% no mesmo período
."

Portanto, não só mencionou o desconto alegado pela embargante, como também analisou sua efetiva extensão (19,19% e não 44%, conforme apurado pelo laudo pericial) e sua insuficiência para restabelecer o equilíbrio contratual.

4. Da alegada omissão quanto à aplicação dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda

O aresto
expressamente mencionou a alegação da embargante quanto à violação dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
,
fundament
ando
a possibilidade de revisão contratual nos artigos 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor e 478 e 479 do Código Civil, que estabelecem exceções em casos de onerosidade excessiva superveniente
, e
nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
.

5. Da alegada omissão quanto à possibilidade de majoração desproporcional dos honorários

A
questão dos honorários advocatícios
foi devidamente analisada
, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Em relação ao pedido subsidiário de redução do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, verifica-se que foi fixado em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o tempo de duração da demanda e a natureza da causa.

Considerando que a lide foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte requerida, entendo que o percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios, tendo expressamente considerado tal pedido e fundamentado sua rejeição
com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes,
consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

É
evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração

e condeno
a
embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025